Tribunal: TJMT
Processo: 1000080-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000080-66.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), ZILMA FAGUNDES DE SOUZA - CPF: 388.253.091-04 (AGRAVANTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE URGÊNCIA – ENERGIA ELÉTRICA – SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – PRETENSÃO LIMINAR DE ABSTENÇÃO DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA E IMPEDIMENTO RESTRIÇÃO DE NOME, ENQUANTO SE DISCUTE A LEGALIDADE DA COBRANÇA – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO DE ENVIO DE FATURAS DE COBRANÇA DE ACORDO COM A MÉDIA MENSAL – DESCABIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O ajuizamento de ação em que se discute a existência do débito obstaculiza o registro em cadastros de proteção ao crédito e a suspensão no fornecimento de energia elétrica, máxime porque não há certeza da inadimplência do devedor enquanto não for dirimida a controvérsia.

Descabe impelir a concessionária de energia a realizar cobranças de acordo com a média de consumo para pagamento de valor fixo mensal, de forma prévia, haja vista que o serviço prestado tem oscilações decorrentes do consumo, bem como de bandeira tarifária (bandeira vermelha e bandeira amarela), sendo prudente que a cobrança das faturas permaneça com base na leitura do medidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ZILMA FAGUNDES DE SOUZA visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais Antecipação de Tutela em Caráter de Urgência no 1018406-05.2019.8.11.0002, ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., indeferiu os pedidos formulados pela recorrida quanto ao refaturamento das faturas cobradas em desacordo com média de consumo, bem como os de abstenção de inclusão de nome nos cadastros restritivos de crédito e de corte no fornecimento de energia.

Em suas razões, a recorrente aduz que reside apenas com seu marido e o consumo de energia deveria ser baixo, porém ocorreu um aumento desmedido em suas faturas, posto que em abril veio no valor de R$143,52 e em setembro no valor de R$630,53, sendo que sua média de consumo é de R$123,02 e o que aumento é indevido.

Aduz que ficou evidenciado nos autos a verossimilhança do seu direito, porque houve um aumento gradativo no consumo das faturas dos meses de abril/2019 a setembro/2019 e, em dezembro/2019, a concessionária voltou a realizar as cobranças no valor normal de R$110,42 (cento e dez reais e quarenta e dois centavos).

Assevera que o fato de ter pago as faturas em atraso não é razão para a mesma ser punida com valores a pagar além do que consumiu.

Requer, assim, a concessão da antecipação de tutela para que a decisão de primeiro grau seja reformada, determinando que a agravada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na referida Unidade Consumidora; abstenha-se de inserir os seus dados nos cadastros de proteção ao crédito e envie faturas condizentes com a média de consumo de máximo R$189,00 (cento e oitenta e nove reais), sob pena de aplicação de multa diária a ser arbitrada em valor sugerido de R$1.000,00 (mil reais).

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 32608977 -, por meio das quais a parte agravada pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, a agravante visa reformar a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, por não vislumbrar os requisitos autorizadores para a sua concessão.

Pois bem.

No caso, a ação foi ajuizada para declarar a inexigibilidade da cobrança de faturas emitidas pela concessionária de energia, em valor que a agravante entende excessivo. Em caráter liminar, a recorrente requer que a empresa de energia abstenha-se de restringir seu nome nos cadastros restritivos de crédito e de efetuar o corte no fornecimento de energia, além de ser compelida a enviar as faturas de energia condizentes com a sua média de consumo mensal, de máximo R$189,00 (cento e oitenta e nove reais).

Pois bem.

Adianto que a pretensão merece amparo, em parte.

Isso porque, restou evidenciado um aumento significativo do consumo de energia entre os meses abril/2019 a setembro/2019 que passou de R$143,52 para R$ 630,53, respectivamente.

Assim, diante da negativa insistente da agravante de que houve cobrança excessiva do consumo de energia elétrica, ainda que ignorado o motivo (irregularidade no medidor, apuração errônea etc), e considerando que energia trata-se de bem essencial à vida, saúde etc, aliado ao fato de que nenhum perigo de irreversibilidade decorrerá do provimento, pois, na hipótese de eventualmente não subsistirem as razões que ora dão sustentação à antecipação da tutela jurisdicional, e, ao final, a autora sucumbir, a agravada permanecerá com o direito de obter todos os efeitos advindos da mora, inclusive, quanto à negativação, observadas as exigências legais.

Assim, entendo recomendável e prudente que a agravada seja impedida de efetuar o corte no fornecimento de energia elétrica para a UC 6/412414-5 da agravante, bem assim de inserir seu nome nos bancos de dados de proteção ao crédito em razão do inadimplemento das faturas vencidas em 30.07.2019, 30.08.2019 e 30.09.2019, nos valores de R$226,55, R$ 345,49 e R$ 630.53.

Entendo, ainda, que o cancelamento ou a exclusão dos registros negativos em órgãos de proteção ao crédito é medida acauteladora admissível em face da relevância na fundamentação e do perigo demonstrados na ação originária, motivada em inscrição no cadastro de inadimplentes por uma dívida cuja origem a autora alega desconhecer, pois incumbe à empresa agravada comprovar a legalidade da dívida cobrada, durante o trâmite da ação, o que exige maior dilação probatória.

Neste sentido é a jurisprudência desta Corte:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – VISTORIA E INSPEÇÃO – SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – FATURA DESPROPORCIONAL À MÉDIA DE CONSUMO - EXCLUSÃO DO NOME DO CADASTRO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA – LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O ajuizamento de ação em que se discute o débito obstaculiza o registro negativo no sistema de proteção ao crédito, até a solução da controvérsia na origem.” (TJMT. RAI 1001262-58.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018).

Assim, merece reforma a r. decisão porquanto em demandas com a natureza aqui apresentada (serviço essencial), o entendimento é de que o ajuizamento de ação em que se discute a existência do débito obstaculiza o registro em cadastros de proteção ao crédito, máxime porque não há certeza da inadimplência do devedor enquanto não for dirimida a controvérsia.

De outro lado, como bem ponderou o Julgador
a quo
descabe impelir a concessionária de energia a realizar cobranças de acordo com a média de consumo para pagamento de valor fixo mensal, de forma prévia, haja vista que o serviço prestado tem oscilações decorrentes do consumo, bem como de bandeira tarifária (bandeira vermelha e bandeira amarela), sendo prudente que a cobrança das faturas permaneça com base na leitura do medidor.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para que a concessionária, ora agravada, seja impedida de efetuar o corte no fornecimento de energia elétrica da UC 6/412414-5 da agravante, bem assim de inserir e/ou retirar seu nome nos bancos de dados de proteção ao crédito em razão do inadimplemento das faturas vencidas em 30.07.2019, 30.08.2019 e 30.09.2019, nos valores de R$226,55, R$345,49 e R$ 630,53, sob pena de multa diária para o caso de descumprimento de R$500,00, limitados a R$10.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020